Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007463-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDREIA CHAMOUN PALAZO - CPF: 667.528.091-00 (EMBARGANTE), REALE PALAZO NETO - CPF: 062.952.911-63 (EMBARGANTE), FLAVIA CHAMOUN PALAZZO - CPF: 667.527.521-68 (EMBARGANTE), REINALDO PEREIRA PALAZO - CPF: 062.952.601-01 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

EMBARGADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA PROPOSTA PELOS EMBARGANTES JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO –

VÍCIO NÃO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

EMBARGADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos ora embargantes em Usucapião.

Estes
alegam omissão desta Câmara sobre o pedido de manutenção na posse da área construída (2,10m2), embora tenham demonstrado tanto na inicial como nas razões do Recurso a necessidade de deferimento dessa pretensão (Id 107097450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

EMBARGADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Ao manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos embargantes na Usucapião, esta Câmara ressaltou inicialmente as razões que eles apresentaram no Agravo de Instrumento, de que seu pai (Reale Palazo) ajuizou Ação de Nunciação de Obra Nova porque em 2004 comprou um imóvel do ora embargado e de seu irmão Hélio Gugelmin; de
que a propriedade era em condomínio, porém os dois resolveram individualizar os lotes, e justamente na parte vendida para Reale havia um galpão construído pelo próprio Hélio; e de que em 2011 foram surpreendidos com a edificação de um muro pelo embargado, o qual teria invadiu em mais de um metro sua propriedade.

Depois consignou que eles próprios informaram que a Nunciação de Obra Nova foi julgada improcedente com amparo em perícia que apurou que referida construção estaria dentro da área do embargado, assim como a parte do galpão ali existente. Além disso, acrescentaram que a partir do julgamento de referida Ação o embargado instaurou o Cumprimento de Sentença para prosseguir com o levantamento do muro e a demolição do galpão; na sequência propuseram a Usucapião, cuja tutela de urgência foi indeferida (decisão agravada).

Ao contrário do que alegam, não há nenhuma omissão a ser sanada, especialmente em relação ao pedido de manutenção na posse, até porque está claro no aresto que as circunstâncias fáticas por si sós demonstram a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

S
e a pretensão era a reforma do decisum que a indeferiu, o qual foi mantido em segundo grau pelo mesmo fundamento do juízo da causa, qual seja, falta das condições autorizadoras, não procede a arguição de que não houve pronunciamento a respeito da requerida manutenção de posse.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nestes autos, é manifesta a intenção dos embargantes de discutir pontos já dirimidos.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021